Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700284-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO PACIENTE: LORRANE SANTOS DA ROCHA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante junte a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, o pedido de decretação da prisão pelo Ministério Público, a folha de antecedentes criminais da paciente, facultando-lhe a juntada de outras peças que considere necessárias para melhor instruir o feito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2022 15:04:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator